Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
2. O índice de atualização do financiamento a partir de março de 1990 foi fixada pelo MM. Juiz nos estritos termos do título executivo judicial formado na ação coletiva, não havendo que se falar em rediscussão em sede de liquidação de sentença, consoante o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento.